Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. RESCISÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE-COMPRADOR. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR ENQUANTO EXISTENTE O VÍNCULO NEGOCIAL. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firmado compromisso de compra e venda de lote de terreno não edificado e havendo previsão contratual expressa nesse sentido, independentemente da data da efetiva imissão na posse da promitente-compradora/proprietária, são de sua responsabilidade (do promitente-comprador) o pagamento de encargos que decorrem dos direitos contratuais de que se tornou titular, tais como despesas condominiais e IPTU durante o período de vigência da relação negocial. Diversamente da hipótese de promessa de contrato de compra e venda de imóvel edificado, o fato de a proprietária, por sua vontade, não ter realizado construções ou benfeitorias, por si só, não afasta a responsabilidade pelos encargos decorrentes de sua propriedade.
2. Apesar de a promitente-compradora deter a posse do imóvel desde a assinatura do compromisso de compra e venda, não incide ao caso concreto a chamada taxa de fruição, que somente encontra justificativa de pagamento em havendo efetiva ocupação do lote ou se demonstrado que em razão dele auferiu a autora/apelada algum proveito econômico. Em se tratando de lote não edificado o bem objeto do contrato em litígio, inviável afirmar de forma inequívoca, menos ainda presumida, que a promitente- vendedora deixou de auferir lucro quando impedida de sobre ele ter fruição direta.
3.Resolvido o compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa exclusiva do promitente-comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença, à míngua de mora anterior do promitente-vendedor. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.